Tribunal: TJBA
Processo: 8066341-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066341-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO ANDRADE COELHO

APELADO:GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
MARCOS BARROS RODRIGUES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRENO LOCALIZADO AO LADO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL E ÀS MARGENS DA AVENIDA ORLANDO GOMES. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM PÚBLICO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE SALVADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO ADUNADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O BEM É DE TITULARIDADE DE EMPRESA PRIVADA. ENTES PÚBLICOS QUE, AO SEREM INSTADOS A SE MANIFESTAR, INFORMARAM QUE O IMÓVEL PERTENCE À EMPRESA ACIONADA. DANOS AMBIENTAIS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, COM ESTEIO NO PARECER MINISTERIAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8066341-87.2019.805.0001, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes, Ministério Público do Estado da Bahia e Grupo Ambientalista da Bahia, e, como apelada, Gobi Empreendimentos Imobiliários.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5